Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUMÚLA 269 DO STJ. APLICABILIDADE. SÚMULA 719 DO STF. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pena em quatro anos, ainda que o acusado possua circunstâncias judiciais favoráveis, impede o estabelecimento do regime inicial aberto, ante sua condição de reincidente, em obediência ao disposto na alínea “c” do § 2o do artigo 33 do Código Penal, bem como da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que falar em contrariedade à Súmula n. 719 do excelso Supremo Tribunal Federal quando a r. sentença, ao aplicar o regime semiaberto, fundamentadamente pontuou a reincidência como motivo da fixação do regime mais gravoso, conforme determinado pela norma penal e pela jurisprudência.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.